Tribunal: TJMT
Processo: 0002662-17.2011.8.11.0018
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002662-17.2011.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE VIEIRA MACHADO - CPF: 841.654.308-97 (APELANTE), AUGUSTO CESAR GUIMARAES - CPF: 673.648.616-53 (APELADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002662-17.2011.8.11.0018

APELANTE: JOSE VIEIRA MACHADO

APELADO: AUGUSTO CESAR GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não comprova o prejuízo alegado, o indeferimento do pedido é medida que se impõe, por inobservância ao artigo 373,I, do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação da parte autora a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa,

porém suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante alega que firmou acordo com o apelado pelo qual lhe emprestaria o caminhão para realizar três fretes como forma de pagamento de uma dívida.

Aduz, no entanto, que o réu o utilizou por tempo superior e não repassou qualquer valor pelo comodato. Afirma que o veículo se envolveu em um acidente enquanto estava sob a posse do apelado e sofreu inúmeras avarias, com isso ficou inutilizável por mais de 10 meses.

Argumenta que, desse modo, não pode mais fazer transporte de cargas nesse período e por consequência não conseguiu obter renda suficiente para o adimplir as parcelar do financiamento do caminhão.

Sustenta que após o ocorrido não o recebeu de volta e o apelado ainda cobrou dele R$ l5.000,00 referentes ao conserto, além de ter retirado algumas peças e pneus sem a sua autorização e impedido a venda.

P
ugna pela reforma da sentença para condenar o réu em todos os pedidos iniciais.

Contrarrazões nos Id n. 73086086.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0002662-17.2011.8.11.0018

APELANTE: JOSE VIEIRA MACHADO

APELADO: AUGUSTO CESAR GUIMARAES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com a condenação do autor a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atribuído à causa,

porém suspensa a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

O apelante afirma que o réu utilizou o caminhão objeto do acordo por tempo superior ao pactuado, se envolveu em um acidente e ainda cobrou dele R$ 15.000,00 pelo conserto.

Além disso, teria retirado peças e pneus do veículo, que permaneceu parado por 10 meses, período que ficou impossibilitado de auferir renda e, por consequência, de adimplir as parcelas do financiamento. Busca reparação por danos morais bem como lucros cessantes relativos ao que efetivamente deixou de ganhar por ato praticado pela parte contrária.

Apesar de ser incontroversa a celebração de acordo, não há indícios suficientes nos autos de que os prejuízos alegados pelo autor foram causados pelo apelado.

Segundo declarações das testemunhas, após o acidente o réu prestou auxílio para transportar o caminhão e acomodá-lo, a pedido do próprio autor, que tinha conhecimento de onde o veículo estava durante todo esse tempo.

Ademais, o apelante não comprovou a arguição de retirada de peças do caminhão e nem o seu ganho mensal com os fretes para justificar os lucros cessantes.

Por conseguinte, não produziu prova do fato constitutivo do seu direito, o que impõe o indeferimento da pretensão.

Nesse sentido, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA - CONTRATO DE CRÉDITO GARANTIDO – CLÁUSULAS LEONINAS – NÃO VERIFICAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL AO REQUERENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não observou as cláusulas da avença que exigem documentação específica para o ressarcimento das parcelas inadimplidas pelo consumidor, não pode alegar descumprimento contratual pelo réu, tampouco que os termos firmados são leoninos por não receber essa vantagem.

A comprovação dos fatos constitutivos do direito arguido é ônus da parte autora, sob pena de improcedência dos pedidos formulados
. ”
(RAC N. 1003310-76.2017.8.11.0015, julg. 06/11/2019, DJe 31/01/2020).

Por fim, cumpre mencionar que os honorários advocatícios devem ser majorados por este Tribunal. Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §§2º e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021